Tribunal: STF
Processo: HC 251583
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.1.2025, por Bruno de Melo Freitas e outros, em benefício de A E R, contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça pela qual, em 9.1.2025, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 973.431/MG.



O caso



    2. O paciente foi preso em flagrante, em 8.11.2024, convertida a prisão em preventiva, pela prática, junto com outro corréu, de tráfico, associação para tráfico de entorpecente, porte de arma de uso restrito e corrupção ativa (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006; art. 16 da Lei 
n. 10.826/2003 e art. 333 do Código Penal), depois de ser flagrado com “344 (trezentos e quarenta e quatro) buchas de maconha, além de uma barra de maconha com peso de 556 gramas e a quantia de mais de R$ 2.000,00” (doc. 3). 



    3. Contra a prisão cautelar do paciente, impetrou-se, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Habeas Corpus n. 1.0000.24.490623-6/000, cuja denegação (doc. 4) ensejou a impetração do Habeas Corpus n. 973.431/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 9.1.2025, o Presidente, Ministro Herman Benjamin, indeferiu a medida liminar requerida (doc. 5).



    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração, pela qual se insiste na revogação da custódia preventiva (que seria desfundamentada e não atenderia aos pressupostos legais), afirmando-se a possibilidade de concessão de medidas cautelares alternativas à prisão. 



    Alega-se ser o paciente “PRIMÁRIO e NÃO SE DEDICA[R] A ATIVIDADE CRIMINOSA, o que afasta a associação criminosa”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “1. Seja deferida a LIMINAR no presente Habeas Corpus em favor do Paciente, concedendo EM CARÁTER DE URGÊNCIA SUA LIBERDADE, determinando a expedição imediata de alvará de soltura até o julgamento final e definitivo desta lide, por questão de cautela, haja vista a verossimilhança do que foi alegado conjugado com o perigo de lesão irreparável; 2. Alternativamente, a concessão da LIMINAR com a aplicação das medidas cautelares; 3. Subsidiariamente, a aplicação da prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP. 4. No mérito, seja processado o presente writ e concedida a ORDEM no presente Habeas Corpus em favor do Paciente. 5. A Comunicação da Autoridade Coatora; 6. A intimação da Procuradoria para, querendo, se manifestar”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus 
n. 973.431/MG.



    7. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Superior Tribunal de Justiça, que se restringiu a examinar a medida liminar requerida, em 9.1.2025. Assim, o exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria inadmissível supressão de instância. 



    8. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum, em especial quando não 
se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    9. Em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, este Supremo Tribunal tem admitido o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso em flagrante, junto com corréu, com considerável quantidade de entorpecentes (“344 (trezentos e quarenta e quatro) buchas de maconha, além de uma barra de maconha com peso de 556 gramas), além de arma de uso restrito (pistola 9mm com cartuchos intactos), tendo, ainda, incidido em corrupção ativa. A prisão preventiva foi decretada “para garantia da ordem pública, em face da gravidade e perniciosidade dos supostos delitos e do claro risco de reiteração criminosa” (doc. 4).



    11. A custódia cautelar harmoniza-se com o entendimento deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I- Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da significativa quantidade e variedade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrado em local conhecido como ponto de venda de drogas, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento reiterado com o tráfico ilícito de entorpecentes. II- Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. III- A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado foi solto em razão do excesso de prazo para formação da culpa, sendo encontrado para ser interrogado apenas quando preso novamente, pela prática de outro crime. IV- Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2012).



    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 
1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC 
n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011).



     



    12. Não há fundamento jurídico a autorizar o acolhimento, com supressão de instância, das pretensões apresentadas, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando não demonstradas ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão da instância competente.



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    15. Esclareça-se que, quando do peticionamento eletrônico, os impetrantes sinalizaram a impetração em “segredo de justiça”, impondo ao processo a tramitação restrita condizente com o sigilo apontado pelos subscritores.



    Como se dispõe no § 5º do art. 1º da Resolução/STF n. 579/2016, pelo qual se acrescentaram os parágrafos ao art. 2º da Resolução/STF 
n. 338/2007, “ao receber petição ou requerimento com anotação de sigilo, a Secretaria Judiciária deverá protocolá-los com as cautelas solicitadas pelo respectivo subscritor, ficando a critério do Relator, após a distribuição, alterar a sua classificação ou determinar outras medidas que julgar necessárias”. 



    Na espécie, não constam dos autos documentos “cujo conhecimento irrestrito ou divulgação possa acarretar risco à segurança da sociedade e do Estado” ou “necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade da vida privada, da honra e da imagem das pessoas” (art. 2º da Resolução/STF 
n. 338/2007). Tampouco há “requerimentos de prisão, busca e apreensão, quebra de sigilo telefônico, bancário, fiscal, e telemático, interceptação telefônica, dentre outras medidas cautelares”, os quais, nos termos do § 2º do 
art. 230-C do Regimento Interno, “serão processados e apreciados, em autos apartados e sob sigilo, pelo Relator”.



    Mesmo nos casos em que há sigilo constitucional (o que não se comprova na espécie), somente os respectivos documentos protegidos têm sua consulta restrita às partes e a seus patronos.



    Determino, assim, o levantamento do segredo de justiça apontado quando da impetração, permitindo a publicação das decisões proferidas.



    À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora